Tribunal: TJSP
Processo: 0015032-73.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
"Deram, pois, parcial provimento aos recursos da defesa apenas para a diminuição das penas-base, mas sem reflexo favorável na pena final, e deram provimento, também, ao apelo ministerial, para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma (inciso I, do § 2o do art. 157 do Código Penal), e realinhar as penas do réu DANIEL EVANGELISTA DA SILVA a 12 anos e 10 meses de reclusão, mais 31

Ementa:

"Deram, pois, parcial provimento aos recursos da defesa apenas para a diminuição das penas-base, mas sem reflexo favorável na pena final, e deram provimento, também, ao apelo ministerial, para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma (inciso I, do § 2o do art. 157 do Código Penal), e realinhar as penas do réu DANIEL EVANGELISTA DA SILVA a 12 anos e 10 meses de reclusão, mais 31 dias-multa, e de IGOR SILVA DE LANA a 14 anos, 14 meses e 20 dias de reclusão, mais 33 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. "

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015032-73.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados IGOR SILVA DE LANA e DANIEL EVANGELISTA DA SILVA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram, pois, parcial
provimento aos recursos da defesa apenas para a diminuição das penas-base, mas
sem reflexo favorável na pena final, e deram provimento, também, ao apelo
ministerial, para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma (inciso I, do §
2o do art. 157 do Código Penal), e realinhar as penas do réu DANIEL
EVANGELISTA DA SILVA a 12 anos e 10 meses de reclusão, mais 31 dias-multa, e
de IGOR SILVA DE LANA a 14 anos, 14 meses e 20 dias de reclusão, mais 33 diárias
de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015032-73.2016.8.26.0361 -Voto no 43205
2
VOTO no: 43.205
Apelação Criminal no: 0015032-73.2016.8.26.0361.
Comarca: Mogi das Cruzes.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Tiago Ducatti Lino Machado.
Apelantes/Apelados: Ministério Público, Daniel Evangelista da Silva e Igor Silva de
Lana.
"Deram, pois, parcial provimento aos recursos da defesa apenas
para a diminuição das penas-base, mas sem reflexo favorável na
pena final, e deram provimento, também, ao apelo ministerial,
para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma (inciso I,
do § 2o do art. 157 do Código Penal), e realinhar as penas do réu
DANIEL EVANGELISTA DA SILVA a 12 anos e 10 meses de
reclusão, mais 31 dias-multa, e de IGOR SILVA DE LANA a 14
anos, 14 meses e 20 dias de reclusão, mais 33 diárias de multa,
confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. "

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
DANIEL EVANGELISTA DA SILVA e IGOR SILVA DE LANA contra a r. sentença
publicada em 8 de maio de 2018, lançada a fls. 165/178 dos autos digitalizados, que
condenou os acusados pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 480 diárias de
multa no piso, em razão de fato ocorrido em 17 de outubro de 2017.
Pugna o Ministério Público, apenas, pelo reconhecimento da majorante do
emprego de arma para elevação da pena na terceira fase dos cálculos (fls. 184/186).
Os réus perseguem a absolvição por insuficiência probatória, questionando o
valor probante das declarações da vítima. Alternativamente, pedem a redução da pena; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015032-73.2016.8.26.0361 -Voto no 43205
3
acusado Daniel busca, ainda, a desclassificação, enquanto Igor o afastamento da majorante
do concurso de agentes (fls. 229/236 e 295/305).
Constam as contrarrazões (fls. 288/291 e 320/324) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 224/232), que opina pelo provimento do apelo
ministerial e pelo parcial provimento dos defensivos para redução das penas.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados por roubo qualificado porque, planejando
praticar o crime, se dirigiram até a residência da vítima e pediram um copo d'água,
aproveitando-se do momento para forçar o ingresso na casa, um deles armado, subtraindo
R$ 20.000,00 em dinheiro, e um aparelho celular, pertencentes à vítima Antônia Nacamoto
Ohta. A autoria foi desvelada porque os acusados foram presos em flagrante pela prática de
outro delito de roubo.
A materialidade do crime e a autoria esta ao contrário do alegado são
incontestes e estão demonstradas nos autos por reconhecimento fotográfico e pessoal de
fls. 13 e 28, e pela prova oral colhida (mídia).
Silentes em solo policial, os recorrentes negaram a prática delitiva (fls. 30,
39 e 147-mídia); mas, tal negativa se mostrou isolada diante das provas coligidas.
Com efeito, após descrição detalhada da subtração, a vítima Antônia os
reconheceu positivamente como os autores do delito, não havendo se falar em fragilidade
nos reconhecimentos realizados, ressaltando-se que em casos como os dos autos a palavra
da vítima tem especial valor, vez que busca com suas declarações apenas contribuir para a
apuração da verdade real, sem qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes, até porque, geralmente, não conhece o autor do delito antes da ocorrência
(TACrimSP, apelação no 742.869-5, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
Consta do processo, também, o depoimento do policial civil Luiz Carlos (fl. 147-
mídia), responsável pela investigação, asseverando que informações de outro roubo indicavam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015032-73.2016.8.26.0361 -Voto no 43205
4
mesmo modus operandi, de roubo em sítio, cujas vítimas, como as do caso em foco, eram também
descendentes japoneses, sendo por isso exibidas as fotos dos acusados à vítima Antônia, que os
reconheceu com segurança como os autores do crime.
E nada há nos autos a indicar que os policiais teriam incriminado os
apelantes falsamente, merecendo seus testemunhos total credibilidade (STJ
HC
238.092/ES, Rel. Marco Antônio Saldanha Palheiro, 6a Câmara, p. DJe 03.04.18).
Desse modo, não há dúvida que foram os recorrentes que praticaram o
roubo, a qual descreveu minuciosamente a ação criminosa com emprego de arma de fogo,
não produzindo a defesa dos acusados prova que fragilizasse o conjunto de elementos
incriminatórios, sendo incogitável a absolvição, e nas circunstâncias, também a
desclassificação.
Relativamente às duas causas de aumento inequivocamente previstas, o
Magistrado sentenciante reconheceu apenas o concurso de agentes, afastando a de emprego
de arma, porque a seu ver o inciso I do § 2o do art.157 do Código Penal teria sido revogado
pela Lei no 13.645/18, que inseriu o § 2o-A, a qual dispõe, em seu inciso I, que “A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma
de fogo” (g.n.)”.
Com todo respeito ao entendimento do douto julgador, no entanto, forçoso
acolher a pretensão ministerial para também fazer com que incida na condenação, pois
além de exaustivamente comprovada pela palavra da vítima, que, como já falado,
descreveu de forma pormenorizada a ocorrência do crime e o emprego do artefato
(TACrimSP, apelação no 742.869-5, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149), não foi ela
revogada.
Embora a recente alteração promovida pela Lei 13.654/18 tenha retirado do
ordenamento o inciso I do tipo penal em apreço, gerando, por ora, e por claro equívoco de
redação, a impossibilidade de majoração da pena pelo emprego de outras espécies de arma
ou artefatos, a previsão de aumento de pena quando a grave ameaça ou violência é exercida
com emprego de arma de fogo, como na hipótese dos autos, foi realocada no Código para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015032-73.2016.8.26.0361 -Voto no 43205
5
§ 2o- letra 'A' do mesmo art. 157. Assim, ante a continuidade típico-normativa, e não
revogação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, imperioso o
reconhecimento de sua incidência no fato em apreço, ocorrido antes da nova disposição,
sendo caso de “ultratividade” da norma mais benéfica, punindo com menor rigor o roubo
praticado com emprego de arma de fogo.
Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis: "A simples possibilidade de
enquadramento dos fatos em um tipo superveniente mais grave não enseja a sua
atipicidade sob o argumento de que teria ocorrido abolitio criminis, pois, à época em que
ocorreram, caracterizavam o delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, que
continua em vigor mesmo após o advento da Lei 12.850/2013, estando-se diante de
hipótese de continuidade normativo-típica" (HC 333.694/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. 03/03/2016).
Assim, reconhece-se a causa de aumento pelo emprego de arma, passando-
se, então, à análise da dosimetria penal.
O Il. Magistrado sentenciante fixou a pena-base no máximo previsto ao tipo
penal (10 anos de reclusão e 360 diárias de multa), motivado nas circunstâncias do delito,
que, de fato, se mostraram mais graves do que o normal para a espécie, respeitado
entendimento diverso os apelantes, que agiram de modo insidioso, empregando ameaça de
morte real, com manejo de arma de fogo na cabeça de vítima mulher e idosa, além do fato
de que a outra pessoa que estava na casa, era especial como informado, em Juízo, pela
ofendida. Ponderou também as consequências sociais e o trauma psicológico provocado em
pessoa idosa, além da subtração de elevada quantia em dinheiro R$ 20.000,00 , cujo
valor era fruto de seu trabalho como feirante. Contudo, a fixação das penas-base no teto se
mostrou excessiva, já que igualaria a punição a casos mais graves ainda, sendo mais
proporcional e razoável que o aumento se dê no dobro do mínimo, ou seja, 8 anos de
reclusão, e 20 diárias de multa.
Na sequência, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015032-73.2016.8.26.0361 -Voto no 43205
6
inciso II, alínea “h” do Código Penal (idade da vítima, fl. 4), bem como a da reincidência
do acusado Igor (fls. 87/95 e 144); porém o douto julgador deixou de aplicá-las, já que as
penas na primeira etapa foram fixadas no teto. Todavia, uma vez que o aumento dos pisos
foi redimensionado, deve ser acrescido às penas a fração de 1/6 (agravante), perfazendo a
pena o quantum de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 23 diárias de multa (Daniel), e de mais
1/6 ao acusado Igor, à vista da presença também da recidiva, alcançando-se a pena de 10
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 24 diárias de multa.
Na terceira fase, e em se considerando as duas qualificadoras, o aumento
passa a ser de 3/8 fração esta adotada pela jurisprudência quando duas as causas de
aumento já que o emprego de arma colocou a vida da vítima em efetivo perigo, também
facilitando, assim com o concurso de pessoas, a prática do roubo, pelo que as penas finais
são elevadas, respectivamente, a 12 anos e 10 meses de reclusão, mais 31 dias-multa, e a
14 anos, 14 meses e 20 dias de reclusão, mais 33 diárias de multa.
Quanto ao regime prisional, não há alternativa senão o inicial fechado.
Dá-se, pois, parcial provimento aos recursos da defesa apenas para a
diminuição das penas-base, mas sem reflexo favorável na pena final, e dá-se provimento,
também, ao apelo ministerial, para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma
(inciso I, do § 2o do art. 157 do Código Penal), e realinhar as penas do réu DANIEL
EVANGELISTA DA SILVA a 12 anos e 10 meses de reclusão, mais 31 dias-multa, e
de IGOR SILVA DE LANA a 14 anos, 14 meses e 20 dias de reclusão, mais 33 diárias
de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator